Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703258-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO AGRAVADO: TOKYO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LAWRENCE DE MELO BORGES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Partido Socialista Brasileiro contra a decisão interlocutória proferida em ação monitória que saneou o feito e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Verifico que preparo recursal foi recolhido no dia subsequente à interposição do recurso. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator